Tribunal: TJDFT
Processo: 0732581-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732581-86.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENACHA SILVA BATISTA, GUILHERME BATISTELLI ARAGON FERNANDES APELADO: H S ALVES DA SILVA - URANO SOLUCOES CONSTRUTIVAS, HUSTONY SEBASTIAO ALVES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por Renacha Silva Batista e Guilherme Batistelli Aragon Fernandes contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 40654738). Renacha Silva Batista e Guilherme Batistelli Aragon Fernandes foram intimados a recolher o preparo em dobro, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 41932632), porém permaneceram inertes (certidões de id 42397788 e 42397939). O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno. Verificada a falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte será intimada a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). O legislador objetiva que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela falta de pagamento ou ausência de juntada do comprovante de preparo, eventualmente já pago. O recolhimento adicional das custas é a sanção aplicada pela falta da comprovação do recolhimento do preparo recursal. O novo regramento relativo ao preparo recursal deu prevalência ao princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), o qual determina que o juiz deve, antes de não conhecer do recurso, dar uma chance ao recorrente. Também fez preponderar o princípio da primazia no julgamento do mérito (art. 4o do Código de Processo Civil). Foi oportunizado à Renacha Silva Batista e Guilherme Batistelli Aragon Fernandes a comprovação do recolhimento em dobro do preparo, inclusive sob pena deserção, conforme art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, porém permaneceram inertes. A oportunidade prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil é única, vale dizer, devem as partes primar por recolher o preparo no valor devido e comprová-lo adequadamente. Vê-se que o recurso é deserto, porquanto desacompanhado de preparo regular e, nesses termos, não pode ser admitido. Ante o exposto, não conheço do recurso por manifesta inadmissibilidade, conforme art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator